Tribunal: TJSP
Processo: 2206255-19.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. Pedido de liberdade provisória. Prisão em flagrante convertida em preventiva sem a realização de audiência de custódia e sem pedido ministerial. A audiência de custódia é um direito público subjetivo do réu, indisponível e garantido por Declarações de Direitos de Organizações internacionais ratificado pelo Brasil, e recentemente integralizado no art. 310 do Código de

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. Pedido de liberdade provisória. Prisão em flagrante convertida em preventiva sem a realização de audiência de custódia e sem pedido ministerial. A audiência de custódia é um direito público subjetivo do réu, indisponível e garantido por Declarações de Direitos de Organizações internacionais ratificado pelo Brasil, e recentemente integralizado no art. 310 do Código de Processo Penal, pela da Lei 13.964/19. In casu, não se trata de mero atraso na realização da audiência de custódia, mas sim em total descarte do procedimento exigido em lei. Ilegalidade configurada. Decisão que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva. Impossibilidade. Necessidade de prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Inteligência do art. 311 do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019. Precedente do STF. Ilegalidades reconhecidas. Medidas cautelares diversas da prisão que melhor se adequam ao caso. Ordem concedida, confirmando a liminar deferida, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, I e IV, do CPP.